Tribunal: CARF
Processo: 11610.006865/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006865/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.306 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
ARTHUR KIRSCHNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reestabelecer despesas médicas de R$22.857,66.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006865/2009-64
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006865/2009-64

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 06/07/2009, emitida em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2005, ano calendário de 2004,
tendo sido apurado crédito tributário no montante de R$ 41.265,44.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 09/10, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosado o valor de R$ 38.876,49, por falta
de comprovação, eis que, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação até a data da lavratura da Notificação;
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor total de R$ 36.010,00, pago ao
notificado pelas empresas Skynet Comércio e Representações de Informática Ltda, Ana
Brasil Indústria Ltda – ME e Inova Tecnologias de Informação Ltda, tendo sido
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.688,87.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por intermédio de seu Procurador
(Procuração a fl. 19), apresentou impugnação tempestiva às fls. 02/06, acompanhada da
documentação de fls. 13/18, na qual requer o cancelamento do débito fiscal reclamado,
alegando que não pode prevalecer a glosa das Despesas Médicas constante da presente
Notificação de Lançamento em decorrência do não atendimento à intimação, em virtude
de haver o Impugnante atendido à intimação comparecendo à unidade da Receita
Federal do Brasil e oferecido os esclarecimentos pertinentes, apresentando ao Auditor
Fiscal os comprovantes acompanhados das cópias que ficaram em seu poder.
Afirma o Impugnante que também não pode prevalecer o lançamento de ofício
constante da mesma Notificação de Lançamento, vez que a suposta omissão de
rendimentos no valor de R$ 36.010,00 refere-se à:
· 50% dos Rendimentos Líquidos Tributáveis no montante de R$ 32.390,00 produzidos
pelos bens comuns atribuídos ao cônjuge Ulda Kirschner, CPF 146.458.678-06, e por
decorrência tributados na Declaração de Ajuste Anual do cônjuge, nos termos dos arts.
6o e 7o do Decreto no 3.000/1999 (RIR);
· Taxa de Administração de Aluguel paga à Administradora Roberto Olsen Imóveis no
montante de R$ 3.620,00, deduzida dos aluguéis recebidos.
Frisa o Impugnante que pela Notificação de Lançamento os rendimentos foram
informados pelo seu valor equivalente a 100%, presumindo-se que houve engano de
informação na DIRF emitida pelas fontes pagadoras.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
comprovar a efetividade das despesas médicas para afastar a glosa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS DE BENS
COMUNS.
Constatado que o valor considerado omitido pela fiscalização corresponde à comissão
de administração de imóveis e a 50% dos rendimentos de aluguéis de bens comuns, o
qual foi oferecido à tributação pelo cônjuge do notificado, é de se rever o lançamento
para excluir tais rendimentos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006865/2009-64

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2013, Recurso Voluntário, buscando reforma da decisão recorrida, sob o
fundamento de que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
Na sessão de julgamento de 21/12/2022, houve a conversão do julgamento em
diligência, solicitando que fosse anexada aos autos cópia da DIRPF do contribuinte (fls. 83/97).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O contribuinte insurge-se contra a glosa de despesas médicas, apresentando
planilha demonstrativa de todos os documentos anexados à peça recursal (fl. 38).
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso vertente, verifica-se que a fiscalização apenas glosou as despesas médicas
ante a falta de apresentação de documento em atendimento à fiscalização, sem qualquer
fundamentação complementar (fl. 09). Além disso, observo que a intimação expedida apenas
exigiu que o contribuinte apresentasse “comprovantes originais e copias das despesas médicas”
(fl. 16).
Analisando a DIRPF apresentada, verifico que foram deduzidos os seguintes
valores, sobre os quais será apresentada fundamentação em face dos documentos apresentados.

Humberto Pierri – R$350,00
Recibo à fl. 61, preenchendo todos os requisitos legais. Despesa reestabelecida.

Cinthia Harumito – R$120,00
Recibo à fl. 52, preenchendo todos os requisitos legais. Despesa reestabelecida.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006865/2009-64

IGED SC Ltda. – R$400,00
Recibo à fl. 53, preenchendo todos os requisitos legais. Despesa reestabelecida.

Antonio Esteves Filho – R$4.000,00
Recibo à fl. 41 com a data ilegível. Além disso, consta a informação de que houve
o reembolso de R$2.660,00. Glosa mantida.

Lui Junya Kajita – R$1.600,00
Recibo à fl. 43, preenchendo todos os requisitos legais. Despesa reestabelecida.

Omni Serviços Diagnosticos – R$1.300,00
Nota fiscal à fl. 64, preenchendo todos os requisitos legais. Despesa
reestabelecida.

Centro Internacional de Medicina Preventiva SC Ltda. – R$2.940,00
Recibo à fl. 55, preenchendo todos os requisitos legais. Despesa reestabelecida.

Soc. Beneficente de Senhoras Hosp Sirio Libanes – R$12.900,00
Nota fiscal à fl. 62, preenchendo todos os requisitos legais. Despesa
reestabelecida.

Soc. Beneficente de Senhoras Hosp Sirio Libanes –R$67,66
Nota fiscal à fl. 46, preenchendo todos os requisitos legais. Despesa
reestabelecida.

UCO Serviços Medicos SC Ltda – R$1.000,00
Recibos de R$500,00 às fl,. 59 e 60, preenchendo todos os requisitos legais.
Despesa reestabelecida.

UCO Serviços Medicos SC Ltda –R$4.900,00
Recibo à fl. 44. Consta carimbo com informação de reembolso pelo plano de
saúde. Glosa mantida.

Evandro Rivitti SC Ltda – R$1.050,00
3 notas fiscais, de R$350,00 cada uma, às fls. 56/58. Despesa reestabelecida.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006865/2009-64

São Paulo Servicos Medicos de Anestesia SC Ltda – R$2.000,00
Recibo à fl. 42. Consta carimbo informação de reembolso pelo plano de saúde.
Glosa mantida.

Clinica Dermatologica Helf SC Ltda. – R$650,00
Nota fiscal à fl. 54, preenchendo todos os requisitos legais. Despesa
reestabelecida.

Celver – Serviços Medicos SC Ltda. – R$480,00
Recibo à fl. 51, preenchendo todos os requisitos legais. Despesa reestabelecida.

Fleury S/A – R$1.794,40
Recibos às fls. 47 a 50, sem discriminação dos serviços prestados. Além disso,
alguns recibos fizeram referência à Sra. Ulda Kirchsner (não dependente). Glosa mantida.

Itauseg Saude S/A – R$7.608,93
Comprovante anual de pagamento (fl. 65) e boletos – 66/76. Não foi apresentado
documento comprobatório dos integrantes do plano de saúde. Glosa mantida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, reestabelecendo a despesa médica de R$22.857,66.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 111
DF CARF MF
Original